Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA DE NOTA PROMOSSÓRIA. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Se a ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita hábil, em respeito ao que dispõe o art. 700, do CPC, cabe à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Apelo não provido.